Tribunal: TJES
Processo: 0021432-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021432-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO JORGE RAMOS BARCELLOS e outros

APELADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0021432-77.2018
.8.08.0024

APTE:

JOÃO JORGE RAMOS BARCELLOS

APDO:
TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL AO CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por participante de plano de previdência complementar, objetivando a revisão do benefício previdenciário suplementar e o pagamento das diferenças decorrentes.
2. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que o cálculo do benefício observou o regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização de prova pericial atuarial; (ii) se incide decadência do direito à revisão do benefício; e (iii) se é devido o recálculo do benefício previdenciário suplementar, com base no regulamento vigente na data de adesão ao plano e inclusão de parcelas não consideradas na base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de cerceamento de defesa. Reconhecimento anterior da nulidade da primeira sentença por ausência de instrução probatória. Retorno dos autos à origem, com regular intimação das partes para especificação de provas. Inércia do autor quanto à renovação do pedido de produção de prova pericial atuarial, legitimando o julgamento com base nas provas constantes dos autos.
5. Inaplicabilidade da decadência à revisão de benefício decorrente de obrigação de trato sucessivo, incidindo, no caso, apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Precedentes do STJ.
6. Regulamento aplicável ao cálculo do benefício é aquele vigente na data em que o participante implementa os requisitos para sua concessão, e não o da adesão ao plano. Inteligência do Tema 907/STJ.
7. Correção do cálculo do benefício realizado pela entidade de previdência. Aposentadoria do autor concedida de forma antecipada, sem o cumprimento do tempo mínimo de vinculação previdenciária exigido para aposentadoria integral. Aplicação dos critérios previstos no regulamento de 1997, vigente à época da concessão do benefício, com observância das condições previstas para aposentadoria antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a especificação de provas e verificada a inércia do interessado. 2. Nas obrigações de trato sucessivo decorrentes de previdência complementar, não incide decadência sobre o fundo de direito, mas apenas prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. 3. O regulamento aplicável ao cálculo do benefício previdenciário suplementar é aquele vigente na data da implementação dos requisitos para a concessão do benefício, sendo válida a aplicação de redutores previstos para aposentadoria antecipada.”
________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 11; LC nº 109/2001, arts. 17 e 68, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.435.837/RS, Tema Repetitivo 907, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019; STJ, Súmula 291; STJ, Súmula 427; STJ, Súmula 563; STJ, AgInt no REsp nº 2091525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2593168/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0021432-77.2018
.8.08.0024

APTE:

JOÃO JORGE RAMOS BARCELLOS

APDO:
TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença
que julgou improcedentes os pedidos de revisão
e pagamento de diferenças de valores referentes
a
benefício previdenciário complementar, formulados por
João Jorge Ramos Barcellos
em face da
Fundação Embratel de Seguridade Social – TELOS.

D
A NULIDADE DA SENTENÇA

P
reliminarmente, o apelante suscita que a sentença é nula por cerceamento de defesa, eis que o Juízo
não realizou a
prova pericial atuarial
requerida por ambas as partes.

S
em razão o recorrente.

Consigne-se que um primeiro apelo já foi
interposto nestes autos, cujo exame culminou no reconhecimento do cerceamento de defesa
e determinando o retorno dos autos à instância primeva, para que
fosse
regularmente desenvolvida a instrução probatória.

C
ontudo, após descida dos autos e intimado para que se manifestasse sobre a produção de provas,
sob advertência de que o silêncio ensejaria a conclusão dos autos para exame da lide,
permaneceu silente
o ora apelante
, nada requerendo, sequer reiterando seu pedido
inicial
para
produção da mencionada prova.

Inclusive, consignou o magistrado
na sentença
que [...]
a parte autora foi devidamente intimada para informar as provas que pretendia produzir, mas permaneceu inerte.
[...]

Pertinente destacar que a intimação que oportunizou sua manifestação foi realizada em maio de 2023 e em novembro de 2023 foi certificada a ausência de manifestação referente.

A Sentença guerreada,
por sua vez,
foi proferida em agosto de 2024, revelando-se clara a
inércia do demandante em exercer o
onus probandi
que fora-lhe oportunizado,
autorizando o magistrado a julgar o feito com base nas provas contidas nos autos
.

Deste modo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como Voto.

DA DECADÊNCIA

A
ntes de adentrarmos a análise proposta, necessário ainda afastar a decadência trazida em contrarrazões, sob fundamento do entendimento do STJ em relação
à
s obrigações de trato sucessivo, como a que se apresenta.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES .
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7, 83, 291 E 427/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
os contratos de previdência privada constituem modalidade de contratos de trato sucessivo e a revisão do benefício sujeita-se, pois, à prescrição quinquenal, que
alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito
, nos termos das Súmulas 291 e 427/STJ.Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ
. 2. Convém assinalar que, para se distanciar das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n . 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2091525 DF 2023/0290478-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PARALISAÇÃO DE DESCONTOS EM SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRETENSÃO DE OBSTAR DESCONTOS INDEVIDOS.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO . PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes
. 2. Hipótese em que
o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, afastou a decadência do direito reconhecida na origem, para obstar os descontos indevidos no benefício previdenciário, em razão de se tratar de obrigação de trato sucessivo, que não incide sobre o fundo de direito, mas apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2593168 MG 2024/0089321-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Deste modo,
rejeito
a questão prejudicial suscitada pelo apelado.

É como Voto.

MÉRITO

Para contextualizar a lide, ressalto dos fatos que
o
demandante aderiu ao Estatuto da Embratel em 1976,
tornando-se participante de plano fechado de benefício previdenciário complementar
e se aposentou em 1997.

Contudo, trouxe na exordial os pedidos de revisão dos parâmetros e pagamento de diferenças devidas.

Irresignado com a conclusão do juízo de que
a apuração foi correta e de acordo com o
regulamento vigente à época da concessão do benefício
(1997)
,
recorre por
entende
r
que
deve ser utilizado o regulamento de 1976,
momento de sua adesão,
bem como, que
a base de cálculo
do seu
benefício
foi equivocadamente fixada,
pois
não
houve inclusão d
a média salarial correta, nem
da
parcela habitual
e
denominada “
prêmio de incentivo
”.

M
uito bem.

Quanto ao regulamento a ser utilizado para cálculo do benefício a que faz juz, a jurisprudência é uníssona quanto à aplicação da regra vigente
no momento em que o beneficiário reúne os requisitos para usufruir dos valores referentes
. Destaco:

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME COMPLEMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[o] regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
”.
(
Data: 23/Jun/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0033996-30.2014.8.08.0024 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Previdência privada
)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA CLT. DIREITO ADQUIRIDO. REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas envolvendo entidades fechadas de previdência complementar, conforme disposto na Súmula nº 563 do STJ. 4. A Consolidação das Leis do Trabalho também não se aplica à relação jurídica, por tratar-se de vínculo de natureza exclusivamente previdenciária, regido pela Lei Complementar nº 109/2001. 5.

O direito adquirido às regras do regulamento do plano de previdência complementar somente se consolida no momento em que o participante preenche todos os requisitos para percepção do benefício, conforme o art. 68, §1º, da LC nº 109/2001, e jurisprudência consolidada do STJ
. 6. O coeficiente redutor de 90% e os critérios de cálculo inicial da suplementação de aposentadoria são válidos, pois introduzidos no regulamento antes do momento em que o apelante cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício. 7.
Prevalece na jurisprudência a interpretação de que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições para a concessão do benefício, não se tratando de ofensa ao princípio do direito adquirido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar. 10.
O direito adquirido em planos de previdência complementar regidos pela LC nº 109/2001 se consolida no momento em que o participante cumpre todos os requisitos para a percepção do benefício
. 11.
O regulamento aplicável ao cálculo do benefício previdenciário é aquele vigente no momento da implementação das condições para sua concessão
. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA
(
Data: 10/Feb/2025 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0004588-24.2015.8.08.0035 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
)

APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ADESÃO. ELEGIBILIDADE. REPACTUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na trilha da Corte Cidadã o CDC não se aplica a relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes, sobretudo em razão do não enquadramento do fundo de pensão no conceito consumerista de fornecedor e ante o mutualismo e cooperativismo que regem a relação entre as partes. II.
A Corte Cidadã também enuncia, em sede de julgamento de recurso repetitivo, que “o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade” e não da adesão como pretende o recorrente
, até mesmo porque como afirma aderiu à repactuação no ano de 2006. III. A temática tratada nesta irresignação já fora objeto de inúmeros pronunciamentos desta Egrégia Corte de Justiça, a qual se posiciona de forma assente de que além da adesão às repactuações ser facultativa aos participantes, não há ilegalidade ou prejuízo aos não aderentes em relação, sobretudo, à alteração com a divisão das massas. IV. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 25/Oct/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0024475-95.2013.8.08.0024 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da suplementação de aposentadoria é o vigente no momento do preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do benefício, e não o da adesão ao plano
. A adesão a alterações regulamentares posteriores implica concordância com as novas regras. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável a apreciação equitativa quando inexistentes as hipóteses legais do §8º. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; LC nº 108/2001; LC nº 109/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.435.837/RS, Tema Repetitivo 907, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019; STJ, Súmula 563; STJ, AgRg no AREsp nº 10.503/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 14/12/2012; TST, Súmula 288 (nova redação).
(
Data: 25/Feb/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0038758-89.2014.8.08.0024 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade” (Tema 907/STJ). 2. “A entidade de previdência complementar pode promover a modificação ao longo do período de contribuição como forma de adequar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos firmados, sem que isso seja interpretado como ato ilícito ou abusivo, motivo pelo qual inexiste direito adquirido às regras vigentes ao tempo da adesão” (TJES, Apelação Cível n.º 0033373-63.2014.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27.06.2023). 3.
Na hipótese em apreço, o Apelante ainda se encontrava em atividade no momento do pedido de suplementação, motivo pelo qual
só passou a reunir os requisitos para a concessão do benefício na data do seu desligamento da entidade patrocinadora, mostrando-se, pois, lícita a aplicação do regulamento vigente naquela oportunidade
(TJES, Apelação Cível n.º 0010496-32.2014.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.06.2023). 4. Tendo a confissão por objeto matéria fática que, por si só, não conduz à procedência do pedido inicial, o seu reconhecimento não encontra respaldo em casos em que a discussão é meramente jurídica, como se verifica na espécie. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 14/Feb/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0026299-89.2013.8.08.0024 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Aposentadoria
)

Deste modo definido, a regra a ser observada é a do momento de implementação ou reunião das condições de elegibilidade para aposentadoria,
a saber, o Regulamento de fevereiro de 1997
.

A aposentadoria do apelante foi concedida por tempo de contribuição
antecipada
, pelo INSS, em 02 de dezembro de 1996,
(
fl.54, volume 1, parte 3
)

e o pagamento da complementação foi iniciada em agosto de 1997.

Apesar da indagação quanto a observar o regramento de 1976 ou o de 1997, a
lega o recorrente que
ainda que seja utilizado o Estatuto de 1997, são devidas diferenças,
eis que
o benefício complementar
deve ser
ajustado para que o total recebido alcance até 90% do seu salário de referência
.
Destaco
em parte o argumento
:

[...]
Ora, 90% (noventa por cento) de R$ 1524,86 totaliza 1372,37 (mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). O salário que deveria ter sido considerado era, portanto, de R$ 1372,37 para fins de cálculo de sua complementação de aposentadoria. Da mesma forma, deveria ter sido incluído na base de cálculo de seu benefício o prêmio de incentivo sobre o valor em questão, o qual, conforme documento de fl. 47, é de R$ 257,88 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos):
[...]

Entretanto não é o que se verifica.

Isso porque ao se aposentar, o recorrente ainda não possuía 35 anos de vinculação ao regime de previdência,
consignando o juízo:

[...]
Como se observa, é requisito para que o participante homem gozasse da aposentadoria por tempo de serviço ao menos 35 (trinta e cinco) anos de vinculação previdencial.

No caso, o autor não nega que não contava com os 35 (trinta e cinco) anos de vinculação previdenciária estabelecidos no Regulamento. Logo, o demandante não faz jus à complementação por tempo de serviço tradicional.
[...]

Assim, na situação do autor, que não contava com 35 (trinta e cinco) anos de vinculação previdenciária perante o INSS, mas que foi por este aposentado, o participante poderia optar entrar em gozo, caso que haveria aplicação de fator atuarial ou manter sua participação até complementar o prazo mínimo, quando teria sua complementação calculada com base numa aposentadoria integral. Esse, inclusive, é o artigo 23 do regulamento:
[...]

Trato continuativo,
destaco os artigos pertinentes ao entendimento da questão:

Artigo 15
– Os benefícios assegurados pela TELOS abrangem:

[...] c) complementação da aposentadoria por tempo de serviço;

[...] Parágrafo 2º – O valor incial das complementações consistirá numa renda mensal correspondente ao excesso de 90% (noventa por cento) do salário-de-participação-de-referência sobre o valor do benefício concedido pelo INSS, Observadas as seguintes condições: [...]

Por sua vez, o
parâmetro
deve
ser
aplicado àquele que reúne as condições descritas no artigo 21, a seguir ressaltadas:

Artigo 21
-
A complementação da aposentadoria por tempo de serviço será devida ao contribuinte
que a requerer, com
pelo menos 10 (dez) anos de contribuição à TELOS
,
35 (trinta e cinco) anos de vinculação previdencial
, se do sexo masculino, ou 30 (trinta) anos de vinculação, se do sexo feminino,
desde que lhe tenha sido concedida, pelo INSS
,
a aposentadoria por tempo de serviço
, observado o disposto nos parágrafos deste artigo

O
mencionado Regulamento dispõe,
ainda
mais um parâmetro
, que
entendo
se subsum
ir
ao caso em exame
:

Artigo 22
-
Quando o INSS conceder a aposentadoria por tempo de serviço a participante
com pelo menos 5 (cinco) anos de contribuição à TELOS, inclusive aquele com idade inferior ao mínimo fixado no artigo 21,
poderá o mesmo optar por uma das seguintes alternativas
:

I - manter sua inscrição na TELOS, nos termos do artigo 7°, até satisfazer às condições a que está obrigado;

Il - entrar em gozo imediato das rendas asseguradas por este Regulamento, desde que, à sua própria custa, recolha aos cofres da TELOS, o fundo, calculado atuarialmente, correspondente ao encargo adicional acarretado pela concessão antecipada do benefício;

Ill -
entrar em gozo imediato de benefício, cujo valor, calculado atuarialmente em função das condições biométricas do participante-requerente, não acarretar encargo adicional correspondente à concessão antecipada do benefício
.

Necessário
também
considerar o
documento acostado às
fl. 49,
que

elucida
ter sido
a aposentadoria concedida por tempo de serviço “
antecipada
”
e, o de fl.203, que menciona o tempo de vinculação previdenciária do recorrente,
“tempo de serviço: 32 anos 03 meses 27 dias”
.

Por fim, saliento o contido às
fl.4
7, que se refere ao
cálculo
administrativo
realizado, de forma que o salário-base, adicionado ao prêmio de incentivo,
e que foi incluído,
resultou no salário de participação de referência
para obtenção do benefício.

Deste modo,
conclui-se,
não se revela inadequação
da apuração
administrativ
a
realizad
a,
não existindo acolhida para o
s
argumento
s

dispostos no recurso.

Mutatis mutandis
, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DA ADMISSÃO DA PARTE AUTORA NO PLANO . DESCABIMENTO. REDUTOR ETÁRIO. VALIDADE. LIMITADOR DE 90% . TEMA 907 DO STJ. 1. Na esteira do entendimento firmado no Tema 907 do STJ, a aplicação do regulamento vigente à época da aposentadoria, para fins de cálculo da renda inicial do benefício, não configura ofensa aos direitos adquiridos em regulamentos anteriores, visto que o beneficiário somente possui expectativa de direito quando ingressa no plano de previdência complementar. 2 . Possibilidade de alteração das normas regulamentadoras, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio Inteligência dos artigos 17 e 68, § 1º, da LC 109/2001. 3.
Cálculo do benefício realizado conforme os Regulamentos aplicáveis. Ausência de demonstração de ilegalidade no cálculo da suplementação do beneficiário efetuado pela entidade, ônus que incumbia à parte autora, a teor do que estabelece o art . 373, I, do CPC
. RECURSO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70047064910, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2023) (TJ-RS - Apelação: 70047064910 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2023)

DIREITO OBRIGACIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL). REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PLEITO INACOLHIDO . INSURGÊNCIA DOS AUTORES. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR ANTECIPADA POR TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DEFERIDO COM APLICAÇÃO DE REDUTOR ETÁRIO, POSTO NÃO CUMPRIDO O REQUISITO DA IDADE MÍNIMA DE 57 (CINQUENTA E SETE) ANOS PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO PARA PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR INTEGRAL. PREVISÃO DO LIMITE ETÁRIO NO DECRETO N . 81.240/1978, QUE REGULAMENTOU A LEI N. 6.435/1977, A QUAL NÃO DISPÔS EXPRESSAMENTE SOBRE A APLICAÇÃO DO REDUTOR, PORÉM ESTABELECEU QUE TAIS REGRAS SERIAM DEFINIDAS EM REGULAMENTO . DECRETO QUE NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE LEGAL.
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR ANTECIPADA
, INDEPENDENTE DE IDADE MÍNIMA DO PARTICIPANTE,
DESDE QUE APLICADO O FATOR REDUTOR. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20120768312 Capital 2012.076831-2, Relator.: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 04/04/2013, Quarta Câmara de Direito Civil)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em decorrência, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

A
o ensejo
, advert
e-se às partes
que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.